Tribunal: CARF
Processo: 13864.000294/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário, mas tão-somente sua transferência para o Fisco.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
Conforme Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000294/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.213 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
HELIO SPERANZA CAMERANO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. DESNECESSIDADE DE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais
tributários do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário,
mas tão-somente sua transferência para o Fisco.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência quando for prescindível para
o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os
elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000294/2010-31
Fl. 830
DF CARF MF
Original

S2-C2T2
Fl. 2

Conforme Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento o recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13864.000294/2010-31, em face do acórdão no 12-67.997 (fls. 714/729), julgado pela 1a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) (DRJ/RJO), em
sessão realizada em 27 de agosto de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa Física –
IRPF efetuado por meio do Auto de Infração lavrado em 30/07/2010 (fls. 589/599), em
face do contribuinte acima identificado, no montante de R$ 499.962,71, sendo R$
231.993,53 de imposto, R$ 93.974,07 de juros de mora calculados até 30/06/2010 e R$
173.995,13 de multa proporcional calculada sobre o principal.
Consistiu a infração apurada na omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, sendo R$ 497.293,63 relativos ao ano-
calendário de 2005 e R$ 346.329,12 relativos ao ano-calendário de 2006.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.213 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000294/2010-31

Relativamente a todo o procedimento fiscal desenvolvido, foi lavrado o Relatório Fiscal
de fls. 522/529, parte integrante do Auto de Infração. A seguir uma síntese das
informações relativas ao procedimento fiscal:
Através do Termo de Início de Ação Fiscal (fls. 12/14) e do Termo de Constatação e
Reintimação da Ação Fiscal (fls. 19/22), o Contribuinte foi intimado a apresentar os
extratos bancários de contas correntes, de aplicações financeiras e cadernetas de
poupança de todas as contas por ele mantidas em instituições financeiras no Brasil e no
exterior referentes aos anos-calendário 2005 e 2006.
Em razão da não apresentação dos extratos requisitados, foi emitida, no dia 06/08/2009,
a Solicitação de Emissão de RMF - Requisição de Informação sobre Movimentação
Financeira (fls. 24/28).
Após a emissão de RMF às instituições financeiras, estas enviaram à Fiscalização os
extratos bancários, os quais foram anexados às fls. 194/519.
A Fiscalização analisou os extratos bancários e lavrou o Termo de Intimação Fiscal de
fls. 73/84, por meio do qual o Contribuinte foi intimado, em 11/01/2010, a identificar e
comprovar, mediante documentação hábil, idônea e compatível em datas e valores, a
origem dos recursos lançados a crédito em seu nome, discriminados no Termo de
Intimação.
Após a concessão pela Fiscalização de várias prorrogações de prazo requeridas pelo
Contribuinte, este, em 03/05/2010, apresentou a documentação de fls. 106/151 referente
a créditos bancários decorrentes de empréstimos e financiamentos bancários. Estes
créditos foram retirados pela Fiscalização da relação de depósitos bancários de origem a
comprovar.
Informou o Contribuinte em 20/05/2010 (fl. 152) que uma movimentação de R$
50.000,00 se trata de empréstimo contraído junto ao primo Sr. Sérgio Zappa, porém não
houve informação destes valores nas Declarações de Ajuste Anual do IRPF (DIRPF),
nem tampouco documentação probante relativa ao pagamento destes empréstimos.
Desta forma, estes valores não foram excluídos e constam da relação final de depósitos
bancários de origem não comprovada.
Foram excluídos da relação final de depósitos bancários de origem não comprovada,
ainda: créditos relativos a transferências entre contas de mesma titularidade; valores
declarados nas DIRPF relativos à Cooperativa de Trabalho dos Médicos e Psicólogos
Peritos de Trânsito da Região do Vale do Paraíba e às declarações de fls 178/186;
valores relativos a juros sobre o capital recebidos da pessoa jurídica Unimed Barra do
Pirai; créditos referentes a devolução de cheques e a resgates de investimentos de
capitalização.
No Anexo 2 do Relatório Fiscal foram relacionados os Depósitos Bancários com
Origem Comprovada (fls. 560/569) e no Anexo 3, os Depósitos Bancários com Origem
Não Comprovada (fls. 570/584).
Constatou-se que alguns dos créditos de origem a comprovar referiam-se a contas
bancárias mantidas pelo Contribuinte em conjunto com sua esposa, Maria Djanira de
Paula Ferreira Camerano. Em razão disso, foi aberta a diligência MPF n° 08.1.20.00-
2009- 00413-5 (fl. 98), em nome de Maria Djanira de Paula Ferreira Camerano que,
após ser intimada e reintimada a identificar e comprovar a origem dos recursos lançados
a crédito nas contas bancárias mantidas em seu nome e de seu marido (fls. 99/104 e fls.
155/160), não prestou esclarecimentos.
Ressaltou a Fiscalização que Maria Djanira de Paula Ferreira Camerano consta como
dependente do Contribuinte nas DIRPF dos anos-calendário 2005 e 2006 e que não
constam em ambas as declarações rendimentos tributáveis relativos a Maria Djanira.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.213 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000294/2010-31

Por fim, com base no art. 42, da Lei no 9.430/1996, foi apurada pela Fiscalização a
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Cientificado do Lançamento em 30/08/2010 (fls. 602), o Contribuinte apresentou
Impugnação em 28/09/2010 (fls. 604/690), alegando, em síntese, que:
Da Nulidade do Auto de Infração
• De posse de informações relativas a valores de movimentação financeira para efeito de
identificação dos contribuintes da CPMF, o agente fiscal as utilizou para instaurar e ao
final lavrar o Auto de Infração, que segundo ele mesmo explicita em seu relatório, teve
por objetivo claro constituir crédito tributário do IRPF do ano-calendário de 2005 e
2006.
• A Lei no 9.311/96 vedava explicitamente a utilização, sob qualquer pretexto, das
informações relativas à CPMF nos procedimentos tendentes a constituir crédito
tributário relativo a outras contribuições ou impostos que não fosse a própria CPMF,
nos termos do § 3o, do art. 11.
• Como a Autoridade desrespeitou essa vedação expressa, agiu sem a respectiva
competência fixada pelo legislador e por isso em claro abuso de poder.
• A quebra do sigilo bancário por decisão exclusiva da administração, independente de
autorização judicial, não se coaduna com o art. 5o, X e XII e art. 60, § 4°, IV, da
Constituição da República, falecendo de qualquer jurisdicidade o Auto de Infração.
• Após amplo discurso, com citações de jurisprudência, legislação e ensinamentos
doutrinários acerca do sigilo bancário, da inconstitucionalidade de normas, o
Impugnante conclui que não se coaduna com os princípios da separação orgânica dos
poderes e indelegabilidade a quebra do sigilo bancário por decisão exclusiva da
administração, independente de autorização judicial.
• É inconstitucional o risco iminente de quebra do sigilo bancário mediante o simples
envio de RMF desfundamentada, uma vez que o art. 4o, §7°, do Decreto n° 3.724/2001
não menciona entre os seus requisitos obrigatórios a necessidade de fundamentação.
• A flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade do Auto de Infração e do Procedimento
Fiscal que o originou impõem a declaração de sua insubsistência.
Da Inconstitucionalidade da Incidência da Taxa Selic
• Apresenta o Impugnante amplo discurso, com citações de jurisprudência, legislação e
ensinamentos doutrinários, acerca da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia – Selic, e conclui ser insubsistente o Auto de Infração, visto
estar maculado pela inconstitucionalidade do uso da taxa Selic para fins de correção de
tributos. Do Mérito
• O Impugnante não conseguiu reunir toda documentação para comprovar a inexistência
de omissão de receita, uma vez que parte de sua vida profissional estava ligada, à época
dos fatos, à Clínica São Miguel Ltda, pessoa jurídica da qual era sócio quotista.
• Diversos créditos são oriundos tanto de produção da Unimed de Barra do Pirai, como
também de depósitos da Clínica São Miguel. Os valores eram recebidos do atendimento
médico prestado pelo Impugnante como integrante do corpo clínico de referida empresa
e, como houve uma ruptura da affectio societatis, não foi possível apresentar a
documentação para comprovar que os depósitos já haviam sofrido a devida tributação.
• Foi ajuizada pelo Impugnante Ação de Dissolução Parcial de Sociedade perante os
sócios remanescentes e a Clínica São Miguel, tendo a Ação sido distribuída à 1o Vara
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.213 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000294/2010-31

Cível da Comarca de Barra do Pirai, encontrando-se atualmente em fase de apuração de
haveres. Somente nesta fase o Impugnante terá acesso a toda documentação fiscal da
clínica.
• Com base na norma contida no art. 16, do Decreto 70.235/1972, requer o Impugnante
o sobrestamento do Processo, até que sejam obtidos os documentos da Clínica São
Miguel dos convênios com a Unimed de Barra do Piraí. • Requer a realização de perícia,
nomeando como assistente técnico o contador Marcos Aurélio Canavezzi.
• Requer, ainda, que todas as publicações, notificações, intimações sejam endereçadas
única e exclusivamente ao advogado Yvan Baptista de Oliveira Júnior, com escritório
profissional situado na Rua Euclides Miragaia, n° 394 - sala 1105, São José dos
Campos/SP.
• Por fim, foi requerido prazo de 15 dias para a apresentação de procuração.
Em razão de não ter sido devidamente comprovada a legitimidade de representação do
contribuinte pelo Sr. Yvan Baptista de Oliveira Junior, foram os autos encaminhados ao
Secat/DRF/SJC SP (fl. 705) para que o interessado fosse intimado a apresentar cópias
autenticadas do Instrumento de Mandato e do documento de identidade do signatário da
peça impugnatória.
Em resposta à Intimação Secat no 939/2014 (fls. 706/708), foram apresentados pelo
Interessado os documentos de fls. 709/711. É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
A intimação por via postal dever ser feita no domicílio eleito pelo sujeito passivo, não
havendo previsão legal para que seja feita no endereço do advogado ou procurador do
contribuinte.
SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
É autorizada, nos termos da lei, a obtenção pela Fiscalização da movimentação
financeira do contribuinte junto às instituições financeiras, com vistas a demonstrar a
ocorrência de infração à legislação tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, sem
comprovação junto ao Fisco da origem dos recursos utilizados nessas operações,
cabendo ao sujeito passivo o ônus da prova.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
É cabível, por expressa disposição legal, a exigência de Juros de Mora, com base na
variação da Taxa Selic.
CONSTITUCIONALIDADE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.213 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000294/2010-31

À autoridade administrativa, de qualquer instância, é impedido o exame da legalidade e
da inconstitucionalidade da legislação tributária, haja vista ser a matéria de análise
reservada, exclusivamente, ao Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 734/809,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Nulidade do lançamento.
O contribuinte aduz que haveria cerceamento do direito de defesa pois estaria ele
impossibilitado de produzir provas.
Faz-se necessário enfatizar que o ônus da prova no presente caso é
exclusivamente do sujeito passivo por se tratar de uma presunção legal passível de prova em
contrário, como disposto no art. 42, caput e §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430, de 1996.
Portanto, cabia ao interessado comprovar a origem dos depósitos em suas contas
bancárias de direito e de fato, tendo a fiscalização intimado o autuado a prestar os devidos
esclarecimentos, como será melhor detalhado mais adiante.
Inexiste, portanto, o cerceamento de defesa alegado. Cabia ao contribuinte
apresentar as provas, não sendo possível aceitar o argumento de que tais provas estariam em
posse somente de terceiros. Ora, o que se discute no presente processo são os depósitos bancários
da conta do contribuinte, cabendo a ele ter e manter consigo tal documentação que pudesse
comprovar a origem dos mesmos.
Rejeita-se a preliminar requerida.
Quebra do sigilo bancário.
Alega o recorrente que a Fiscalização violou a sua garantia constitucional de
inviolabilidade da vida privada, no curso da ação fiscal, ao providenciar a quebra do sigilo
bancário do recorrente, haja vista que somente o Poder Judiciário teria competência para
determinar a quebra do sigilo bancário.
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu na sessão de
24.02.2016 o julgamento conjunto de cinco processos (ADIs 2397, 2386, 2389, 2390, 2397 e
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.213 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000294/2010-31

2406) que questionavam dispositivos da Lei Complementar no 105/2001, que permitem à Receita
Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem
prévia autorização judicial.
No referido julgado, por maioria de votos prevaleceu o entendimento de que a
norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita
bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de
informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados,
portanto não há ofensa à Constituição Federal.
Ainda, destaque-se, quanto a aplicação imediata alegada pelo contribuinte, r que o
art. 6° da lei complementar n° 105/2001 e a lei n° 10.174/2001 cuidam de regras adjetivas que
visam instrumentalizar o fisco com novos meios de fiscalização, mediante a ampliação dos
poderes de investigação. dessa forma, pode ter aplicação imediata, nos termos do art. 144, § 1°,
do CTN.
Acrescente-se que, no caso concreto, havia um procedimento fiscal instaurado, em
conformidade com o Mandado de Procedimento Fiscal expedido, em nome do contribuinte, e o
exame dos documentos bancários era necessário para a verificação da regularidade de sua
situação fiscal.
Assim, não havendo por parte do contribuinte o fornecimento de informações
sobre a movimentação financeira, esta situação, por si só, já caracteriza a hipótese de exame
indispensável disposto no Decreto 3.724/2001, conferindo ao titular da unidade fiscal o poder de
requisitar os extratos diretamente aos bancos.
Apesar de tanto no Relatório Fiscal como na Solicitação de Emissão de RMF a
Autoridade Fiscal não fazer qualquer menção a possíveis utilizações de registros de informações
relativas à movimentação financeira do Contribuinte, seja relativa à CPMF ou a qualquer outro
dado, cumpre-se esclarecer que, ainda que os dados da CPMF tenham sido utilizados para
identificar as instituições financeiras nas quais o sujeito passivo possuía movimentações nos
anos de 2005 e 2006, tal procedimento, ao contrário do que alega o Impugnante, não contrariaria
o disposto no § 3o, do art. 11, da Lei no 9.311/96.
Veja-se que, para fundamentar suas alegações, o Impugnante traz o texto do § 3o,
do art. 11, da Lei no 9.311/96, em sua redação original, o qual teve vigência até a data anterior à
publicação da Lei no 10.174, de 09/01/2001. A nova redação, vigente a partir de 10/01/2001,
faculta à RFB a utilização da CPMF para instauração de procedimento administrativo tendente a
verificar a existência de crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento.
A seguir as duas redações:
§ 3° A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicada à
matéria, o sigilo das informações prestadas, vedada sua utilização para constituição do
crédito tributário relativo a outras contribuições ou impostos. (Redação original)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.213 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000294/2010-31

no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores. (Redação dada pela Lei
no 10.174, de 2001)
Resta-se demonstrado, portanto, que os acessos do Fisco aos extratos bancários do
Contribuinte se fizeram em estrita obediência ao que foi estabelecido na legislação.
Conforme se verifica, todo o procedimento fiscal adotado está em consonância
com a legislação pertinente, anteriormente transcrita. Por considerar o acesso às informações
sobre a movimentação financeira da fiscalizada indispensável à continuidade do procedimento,
o Delegado da DRF emitiu, nos termos da Lei Complementar no 105, de 2001, regulamentada
pelo Decreto no 3.724, de 2001, Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF), visto enquadrar-se, a contribuinte, na hipótese prevista no inciso VII do artigo 3o do
Decreto no 3.724, de 2001.
Rejeita-se a preliminar suscitada.
Alegações de inconstitucionalidade.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade suscitadas, importa referir que o
CARF não possui competência para analisar e decidir sobre matéria constitucional, conforme
Súmula CARF no 02, de observação obrigatória, conforme Regimento Interno deste Conselho.
Assim dispõe a referida Súmula: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Depósitos bancários. Omissão de rendimentos.
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Estabelece o art. 42 da Lei no 9.430/1996 que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.213 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000294/2010-31

§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis.
Trata-se, portanto, de presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Assim, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar no caso concreto a omissão de rendimentos. Trata-se de presunção juris
tantum, que admite prova em contrário, cabendo ao contribuinte a sua produção.
Ocorre que a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda
não se dá pela mera constatação do crédito bancário, considerado isoladamente, abstraído das
circunstâncias fáticas. Ao contrário, ela está ligada à falta de esclarecimentos da origem do
numerário creditado e seu oferecimento à tributação, conforme a dicção da lei.
Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido – ser beneficiado
com um crédito bancário sem origem ou não oferecido à tributação – e o fato desconhecido –
auferir rendimentos. Essa correlação autoriza o estabelecimento da presunção legal de que os
valores surgidos na conta bancária, sem qualquer justificativa, provêm de rendimento não
declarado.
Dessa feita, a tributação por omissão de rendimento decorrente de presunção legal
está em consonância com o conceito legal de fato gerador a que se refere o art. 43 do CTN, haja
vista que tal presunção vem no sentido de reforçar o fato de que o sujeito passivo adquiriu a
disponibilidade econômica ou jurídica dos valores movimentados (creditados) em conta corrente
bancária mantida pelo contribuinte.
Por tal razão, o fato imponível do lançamento não é a mera movimentação de
recursos pela via bancária. A rigor, o fato gerador é a aquisição de disponibilidade presumida de
renda representada pelos recursos que ingressam no patrimônio por meio de depósitos ou
créditos bancários, cuja origem não foi esclarecida. Caso o fato gerador fosse a mera
movimentação, seriam irrelevantes os esclarecimentos acerca da origem eventualmente ofertados
pelos contribuintes, ou seja, não haveria necessidade de a Fazenda Pública sequer os solicitar.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.213 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000294/2010-31

Observe-se que não há qualquer ressalva legal no sentido de que, na apuração da
infração em tela, deva ser demonstrado acréscimo patrimonial, ou deva ser demonstrada a efetiva
existência de renda consumida, ou devam existir sinais exteriores de riqueza, ou nexo de
causalidade, ou outros elementos vinculados à atividade do impugnante.
Inexiste, portanto, qualquer afronta ao art. 110 do CTN, visto que o disposto no
art. 42 da Lei no 9430, de 1996, em nada alterou o conceito de renda ou provento.
Esse entendimento se encontra consolidado neste Conselho, consoante Súmula
CARF no 26, que assim dispõe:
Súmula CARF no 26: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa
o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.”
Portanto, trata-se de ônus exclusivo do contribuinte a comprovação da origem dos
depósitos, a quem cabe, de maneira inequívoca, comprovar a origem dos valores que transitaram
por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Para a DRJ de origem os documentos presentes nos autos não foram totalmente
suficientes para provar de maneira inequívoca os valores que circularam em conta bancária
teriam origem já tributada ou que, por alguma fundamentação, seria rendimento isento, não
tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação específica.
Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão da DRJ, que, desde logo, acolho como
minhas razões de decidir:
“No curso do procedimento fiscal, o Interessado foi intimado a identificar e comprovar,
mediante documentação hábil, idônea e compatível em datas e valores, a origem dos
recursos lançados a crédito em seu nome, tendo, em 03/05/2010, apresentado a
documentação de fls. 106/151.
A Sra. Maria Djanira de Paula Ferreira Camerano, cônjuge do Contribuinte e incluída
como dependente nas DIRPF, também foi intimada a comprovar a origem de dos
créditos bancários ocorridos em contas das quais era cotitular, entretanto, não houve
atendimento à Intimação.
Após a análise dos documentos apresentados pelo Contribuinte, a Autoridade Fiscal
relacionou, no Anexo 3 do Relatório Fiscal (fls. 570/584), os Depósitos Bancários com
Origem não Comprovada.
Alega o Impugnante que diversos créditos são oriundos da Unimed de Barra do Piraí e
da Clínica São Miguel. Em relação à Clínica São Miguel, alega que em razão da ruptura
da affectio societatis, não foi possível apresentar a documentação para comprovar que
os depósitos já haviam sofrido a devida tributação.
O único documento juntado à defesa consistiu na ata da Audiência de Conciliação de
18/09/2010 (fls. 700/701), referente à Ação de Dissolução Parcial de Sociedade,
Processo no 2009.006.6853-6, do Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Barra do
Piraí/RJ. Eis o teor da ata:
“À hora designada, aberta a Audiência, depois de regularmente apregoada, responderam
as Partes acompanhadas de seus Patronos. Proposta a conciliação, a mesma foi
parcialmente possível, quanto à dissolução parcial da sociedade, com a retirada do sócio
Autor, retroativa a 06/06/2008, a fim de possibilitar o bom andamento da sociedade, e
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.213 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000294/2010-31

tornar legítima a atual situação fática, uma vez que o Autor não participa da sociedade
desde a referida data. Por tal motivo, as Partes não se opõem à homologação deste
acordo, prosseguindo o feito quanto à apuração de haveres, na forma do item “D”, do
pedido (fls. 08). Pelo MM. Dr. Juiz foi proferida a seguinte SENTENÇA E DECISÃO:
“Com relação à dissolução parcial da sociedade, HOMOLOGO o acordo hoje alcançado
para que surta os seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO
O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 269, III do
CPC, excluindo do quadro societário da Clínica São Miguel Ltda. o sócio Helio
Speranza Camerano Junior, a partir de 06/06/2008. Oficie-se à JUCERJA, bem como ao
Cartório do 1o Ofício desta Comarca, com cópia da presente, para que proceda as
anotações pertinentes. Com relação à apuração de haveres (item “D” do pedido de fls.
08), passo a sanear o feito. Não foram suscitadas questões preliminares. Partes legítimas
e bem representadas. Não existem nulidades a serem sanadas. Declaro o feito saneado.
DEFIRO a produção de prova pericial, consubstanciada na apuração dos haveres da
sociedade, em 06/06/2008, em duas hipóteses, a primeira, contemplando o empréstimo
contraído, em 05/06/2008, e a segunda, sem contemplar o referido empréstimo, para a
qual nomeio o Dr. Ronaldo Myrrha da Fraga de endereço conhecido do Cartório, que
deverá ser intimado para formular proposta de honorários, que serão suportados pelas
Partes, bem como se aceita o encargo. Faculto às partes formulação de quesitos e
indicação de assistentes técnicos. Laudo em trinta dias. Defiro a produção da prova oral,
consubstanciada no depoimento pessoal das partes e testemunhal, devendo vir o rol no
prazo legal. Após o laudo e respectiva vista das partes, a AIJ será oportunamente
designada. Intimados os presentes.”
O impugnante alega que o processo judicial ainda se encontra na fase de apuração de
haveres e que somente após sua conclusão, poderia apresentar os documentos
comprobatórios das origens dos depósitos supostamente oriundos da Clínica.
Frise-se que, de forma vaga, o Impugnante simplesmente alega que diversos depósitos
seriam originários da Clínica e da Unimed de Barra do Piraí, não fazendo, sequer, uma
correlação individualizada dos depósitos que integraram o Auto de Infração com a
Clínica ou com a Unimed.
Ocorre que, como titular das contas bancárias nas quais foram creditados valores,
competia ao Impugnante a guarda dos documentos relacionados às operações que
culminaram em cada depósito. Fatos como a conclusão do processo judicial relativo à
dissolução de uma sociedade ou uma suposta falta de acesso pelo Contribuinte a
documentos da pessoa jurídica da qual era sócio não podem ser considerados hábeis a
elidi-lo do ônus de comprovar as origens dos depósitos bancários.
Assim, não tendo o Impugnante apresentado qualquer documento hábil a comprovar a
origem dos depósitos bancários discriminados no Anexo 3 do Relatório Fiscal que
compõe o Auto de Infração, mantém-se caracterizada a hipótese de presunção de
omissão rendimentos previstas no art. 42, da Lei no 9.430/1996.”
No caso sob exame, o contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações,
repetindo em recurso voluntário o que já havia realizado em impugnação, apresentando
alegações sem qualquer prova do alegado, razão pela qual não merece reforma a decisão
recorrida neste tocante, carecendo de razão o recorrente. A DRJ bem apreciou as alegações do
contribuinte, não tendo o contribuinte em recurso voluntário apresentado razões suficientes para
convencimento deste relator.
Conforme já exposto, fazia-se necessário comprovar individualizadamente,
depósito por depósito, demonstrando a origem do recurso, de modo a comprovar, se for o caso,
que os valores que ingressaram na conta do contribuinte possuem origem, demonstrando, se for
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.213 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000294/2010-31

o caso, que a origem já foi tributada ou que, por alguma fundamentação, seria rendimento isento,
não tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação específica.
Assim, não restou provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não merecendo
provimento o recurso neste tocante. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Pedido de perícia/diligência.
Entendo ser despicienda a realização da perícia solicitada pelo sujeito passivo
sobre os valores de depósitos bancários apontados pela autoridade fiscal no lançamento, por ser
absolutamente prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada, ante a verificação de que
constam nos autos todos os elementos para a formulação da livre convicção do julgador, em
consonância com o art. 18 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que regulou o
Processo Administrativo Fiscal (PAF), que assim dispõe:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observado o disposto no art. 28, in fine.” (Redação dada pelo art. 1o da Lei no
8.748/1993)
É oportuno, ainda, salientar que cabe ao interessado juntar, quando da
apresentação da impugnação, momento propício para contraditar, as provas necessárias à
comprovação de suas alegações, a teor do que dispõem os art. 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972:
Assim, pedidos de produção de provas, diligências e afins são indeferidos, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Ademais, o indeferimento do pedido de perícia não ocasiona cerceamento ao
direito de defesa e ao contraditório, conforme Súmula CARF no 163, que assim dispõe:
Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
Descabe, portanto, a inversão do ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo
tal requerimento inferido.
Conclusão.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.213 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000294/2010-31

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 842
DF CARF MF
Original